Tribunal: TJMT
Processo: 0003299-34.2009.8.11.0051
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003299-34.2009.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARMELIO TAVARES RIBEIRO - CPF: 608.725.947-34 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), LUIS FILOMENO DA SILVA - CPF: 894.156.394-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FILOMENO DA SILVA - CPF: 894.156.394-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, i
nexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita.

3. Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no
artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carmélio Tavares Ribeiro
,
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
no 0003299-34.2009.811.0051, proposta pelo apelante em desfavor do
Município de Campo Verde/MT
e de
Luis Filomeno da Silva
,

julgou im
procedentes os pedidos vertidos na petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do requerente.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que não restou comprovada a mencionada culpa exclusiva do requerente, o que evidencia o dever de indenizar por parte dos requeridos.

Aduz que
“em nenhum momento o boletim de acidente juntado com a exordial atribuiu a culpa pelo acidente ao autor da ação, muito pelo contrário, a descrição do acidente no boletim afirma que este era inevitável.”

Sustenta que a atribuição de culpa ao requerente se baseia em ilações extraídas de percepções pessoais a partir de meras ilustrações, que não foram narradas do Boletim de Acidente, sendo que a aludida tese defensiva
“poderia ter sido comprovada por testemunhas em audiência de instrução, tanto pelo Município quanto pelo causador direto do acidente, que também é réu na ação”
, o que não aconteceu, a afastar a conclusão de que a culpa pelo acidente foi do apelante.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade civil do Município de Campo Verde resta amplamente caracterizada, diante da sua omissão em não sinalizar a via aberta ao público, violando o direito do cidadão ao trânsito seguro, conforme o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

Por outro viés, o apelante defende que, caso mantida a conclusão de que o autor da ação foi o culpado pelo acidente, deve ser reconhecida a culpa concorrente ou recíproca, ao passo que a omissão do ente municipal em sinalizar a via contribuiu para o resultado danoso.

Esclarece que, de forma alternativa, deve ser considerada a existência de dois atos ilícitos:
“um do autor da ação, que não teria observado a regra de que, em locais não sinalizados, a preferência é do veículo que trafega à sua direita, e outra do Município, que abriu vias ao público sem sinalizá-las.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida para reconhecer a responsabilidade civil por omissão da municipalidade, bem como a ausência de comprovação da culpa exclusiva do apelante, com a condenação dos requeridos ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais.

Alternativamente, requer seja reconhecida a culpa recíproca ou concorrente do Município de Campo Verde, condenando-o ao pagamento das indenizações pela metade (Id. 102120960).

O ente apelado apresentou contrarrazões, refutando todas as alegações recursais, oportunidade na qual pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença (Id. 102120964).

Sem contrarrazões do apelado Luis Filomeno da Silva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone,
manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial
(Id. 112392992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Carmélio Tavares Ribeiro
,
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
no 0003299-34.2009.811.0051, proposta pelo apelante em desfavor do
Município de Campo Verde/MT
e de
Luis Filomeno da Silva
,

julgou im
procedentes os pedidos vertidos na petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do requerente.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pelo autor, ora apelante, em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia 10/07/2009, quando, ao passar pelo cruzamento da Rua 14 com a Rua 08, no bairro São Miguel, colidiu com o veículo automóvel Ford/Pampa, conduzido pelo segundo requerido, vindo a sofrer graves fraturas.

Segundo o autor, o acidente somente aconteceu em razão da ausência de sinalização no cruzamento, seja horizontal ou vertical, o que não permitia que os condutores soubessem qual via era preferencial, tornando o acidente inevitável, conforme consignado no Boletim de Ocorrência.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, a magistrada singular julgou-os improcedentes, pontuando que a ausência de sinalização determinativa da preferência não induz, por si só, na responsabilização do Poder Público, de modo que, no presente caso, o acidente ocorreu por culpa do requerente, que não obedeceu a preferência do automóvel que trafegava à sua direita, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo,
SUSPENDO
sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita em seu favor.”
(Id. 102120958).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
Carmélio Tavares Ribeiro
, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente de trânsito, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação, no entanto, não prospera.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”

(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Não obstante a isso, necessário ressaltar que o princípio da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do Estado não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou diante do reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que não merece reforma a sentença vergastada, um
a vez que restou suficientemente demonstrada a culpa exclusiva do apelante pelo acidente, o que exclui o nexo causal, afastando a responsabilidade civil do Estado.

Deveras, ressai dos autos que o apelante alega que o acidente sofrido, e que ensejou o ajuizamento da presente ação indenizatória, ocorreu em função da total ausência, no cruzamento, de quaisquer sinalizações adequadas acerca da via preferencial, resultando, assim, na colisão dos veículos.

Sobre a ausência de sinalização do local onde ocorreu o acidente automobilístico inexiste qualquer controvérsia, consoante se observa a partir da descrição contida no Boletim de Acidente, lavrado pelos policiais militares, bem como dos registros fotográficos do local (Id. 102120955 – págs. 27/33).

Em que pese tal constatação, conforme acertadamente pontuado pela magistrada de piso, na presente hipótese, a ausência de sinalização no cruzamento não é suficiente para, de modo automático, caracterizar a responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro, especificadamente sobre o direito de preferência nos cruzamentos de veículos em local não sinalizado, prevê que o condutor da direita terá a preferência na via. Em outras palavras, independentemente da existência de placa na via, a preferência é do condutor que vier pela direita.

É o que consta no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III –
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem
:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
.”
[Destaquei].

Inclusive, merece destaque o artigo 44 do mesmo diploma legal, que impõe ao condutor o dever de
“prudência especial”
ao passar por qualquer tipo de cruzamento:

“Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem
a pedestre e
a veículos que tenham o direito de preferência
.”
[Destaquei].

Na hipótese em apreço, nota-se que, conforme o croqui constante no Boletim de Acidente e, portanto, parte integrante dele (Id. 102120955 – pág. 27/28), o apelante era o condutor do veículo identificado como V2 e trafegava pela Rua 08, enquanto que o requerido Luis Filomeno da Silva conduzia o seu veículo, identificado como V1, pela Rua 14.

A partir da ilustração, facilmente se verifica que o requerido Luis Filomeno da Silva conduzia o seu veículo à direita do apelante, motivo pelo qual, nos termos da legislação de trânsito, este último deveria ter sido mais prudente ao passar pelo cruzamento, respeitando a preferência daquele.

Inclusive, na presente situação, é irrelevante o fato de constar no Boletim de Acidente que, em razão da ausência de sinalização, seria
“impossível não acontecer o acidente”
. Isso porque os policiais militares não levaram em consideração a regra prevista no mencionado
artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, que busca justamente garantir a segurança no trânsito, que também é dever de todo condutor.

Desse modo, embora o autor alegue que o acidente decorreu de ausência de sinalização na via pública, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que, nestes casos, o condutor da direita terá a preferência na via. Logo, a alegada omissão do ente municipal não foi elemento determinante para a consolidação da culpa do autor, considerando que este deixou de observar as regras de trânsito pertinentes.

Ademais, ao conduzir seu veículo sem a prudente observância das leis de trânsito, o condutor assumiu o risco de sofrer eventuais danos, não havendo que se falar, tão pouco, em culpa concorrente da Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu esta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO - MANOBRA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. 2. O ingresso em artéria indicada como preferencial, condiciona aquele que provém de via secundária à certeza de que não haverá interrupção do fluxo de tráfego, sob pena de restar caracterizada a sua culpa.
3. Deve o motorista munir-se de todas as cautelas para não interceptar a trajetória do veículo que transita pela via preferencial. 4. Inexistindo sinalização em cruzamento, vige a regra legal de precedência para o motorista que provém da direita, em relação a outro. 5. Suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do demandante e o acidente de trânsito, bem como seu agir culposo (culpa exclusiva), já que não tomou as cautelas que lhe eram exigidas ao cruzar via preferencial, contribuindo de forma determinante para a ocorrência do acidente de trânsito noticiado na inicial
.”
(TJMT, N.U 1000498-97.2017.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 02/03/2021) [Destaquei].

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EVENTO AO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACIDENTE QUE DECORRE DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE, PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Como cediço, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na ausência de adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso. 3.
Inexiste previsão legal para a existência de sinalização em todo e qualquer cruzamento de uma cidade. Aliás, o legislador, sabedor da impossibilidade material de sinalizar todas as ruas municipais, previu, nos artigos 29, inc. III, “c”, art. 36 e art. 44 do CTB, as regras de preferencialidade nos cruzamentos onde não haja sinalização, tal como o local em que ocorreu o sinistro narrado na exordial
.(...)”
(TJMT, N.U 1004156-66.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E MOTOCICLETA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NÃO CONFIGURADA –VIA PREFERENCIAL - ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
- RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culta exclusiva do autor, já que deixou de tomar os devidos cuidados quando do cruzamento, uma vez que a via não estava sinalizada e nestas situações a preferência é do veículo que vem pela direita do condutor (art. 29, inciso III, alínea C, do CTB), não deve o Município arcar com a indenização dos prejuízos advindos da colisão
.”
(TJMT, N.U 0003550-25.2007.8.11.0018, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 10/07/2014) [Destaquei].

No mesmo sentido é a orientação de outros Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO À DIREITA - REGRA DO ARTIGO 29, INCISO III, DO CTB - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
Comprovando-se, contudo, que o acidente foi causado pelo veículo de propriedade do autor, que desrespeitou a regra de preferência em cruzamento de vias, atingindo o ônibus da concessionária de serviço público, deve ser reconhecida a excludente de nexo causal - culpa exclusiva de terc
eiro.
- Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.115552-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação em 19/07/2021) [Destaquei].

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO NA DATA DO ACIDENTE. PROVA DE QUE O AUTOR INGRESSOU NA VIA POR ONDE TRAFEGAVA A RÉ SEM OBSERVAR A PREFERÊNCIA, VIOLANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 29, III, LETRA C, DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. IMPRUDÊNCIA. AUSENTE O DEVER DA RÉ DE INDENIZAR
DANOS MATERIAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, Recurso Cível, No 71010069136, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23/08/2021, publicado em 27/08/2021) [Destaquei].

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A RESPONSABILIDADE DO RÉU (MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR) NO EVENTO DANOSO.
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL. IRRELEVÂNCIA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE ESTABELECE A CONDUTA A SER ADOTADA EM CASO DE CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO, ALÉM DE EXIGIR ESPECIAL PRUDÊNCIA DOS MOTORISTAS EM QUAISQUER CRUZAMENTOS. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC. FALTA DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AO REALIZAR O CRUZAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 4a Turma Recursal - 0026470-29.2019.8.16.0019 - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Leo Henrique Furtado Araujo - julgado em 13/12/2021) [Destaquei].

Portanto, considerando que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, e estando, por outro lado, suficientemente comprovada a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente, entendo afastada a responsabilidade civil dos apelados e, por consequência, o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Majoro, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, observada a suspensão da exigibilidade por conta da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022